Tribunal: TJDFT
Processo: 0719430-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA. INADIMPLÊNCIA. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALDO EM CONTA. ABUSIVIDADE. SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR. DANO MORAL AFASTADO.
1. A retenção integral do saldo em conta corrente mostra-se abusiva na medida em que prejudica a sobrevivência do devedor, a qual relacionada à dignidade da pessoa humana (art.1o, III, CF).
2. Todavia, na hipótese, a inadimplência do consumidor, juntamente com a previsão contratual acerca da possibilidade de descontos com vistas a adimplir o mútuo, afastam a reparação por danos morais, pois o consumidor contribuiu para que tal situação ocorresse.
3. Apelação conhecida e provida para afastar o dano moral.